Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WELERSON RIBEIRO DOS SANTOS, preso preventivamente, em sede de decisão proferida pela MM. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, sob acusação de tráfico de drogas, art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06. Sustenta a ilegalidade da v. decisão, aduzindo ausência de fundamentação, uma vez que estaria pautada em precedente inaplicável ao caso em concreto. Alternativamente, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão do paciente diante da desproporcionalidade do decreto de enclausuramento, tendo em vista que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais. Colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Pugna pela concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória do paciente. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que o pedido liminar não merece prosperar. Ao contrário do sustentado pelo impetrante, a decisão está fundamentada na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ, in verbis: “As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” O paciente foi preso em flagrante o que por si só evidencia a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Impende observar que a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato. O crime de tráfico de drogas é grave. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. Assim, em princípio, a gravidade do delito e as circunstâncias da prisão demonstram que a constrição é necessária. Ademais, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória. Portanto, não verifico, ao menos em sede de juízo preliminar, motivos suficientes para concessão da liberdade ao paciente, em face da higidez dos fundamentos da decisão. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Dispenso as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.